Tribunal: STF
Processo: HC 95270
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO
   DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
   TRANCAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS
   DA AÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.
   Inviável, no acanhado procedimento do habeas corpus, a apreciação
   das afirmativas dos Impetrantes, porque demandariam análise do
   conjunto probatório em sede judicial própria.
2. As alegações
   dos Impetrantes de inépcia da inicial não infirmam a
   inquestionável validade do ato ora impugnado.
3. Não se tranca
   ação penal, quando descritos, na denúncia, comportamentos típicos,
   ou seja, quando factíveis e manifestos os indícios de autoria e
   materialidade delitivas. Precedentes.
4. O exame da alegada
   inocência do Paciente não se coaduna com a via processual eleita,
   sendo essa análise reservada aos processos de conhecimento, nos
   quais a dilação probatória tem espaço garantido.
5. Habeas
   corpus denegado.